Tribunal: TJBA
Processo: 8015882-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015882-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. NÃO CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. MULTA DIÁRIA. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória da Conquista contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na qual se determinou a construção de um Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), nos termos da Lei Municipal nº 2.086/2016. A decisão agravada não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal, mantendo a ordem de cumprimento integral da obrigação no prazo de 360 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Discute-se a admissibilidade da impugnação apresentada pelo Município no cumprimento de sentença, bem como a legalidade da imposição de prazo e multa para cumprimento de obrigação de fazer relacionada à efetivação de políticas públicas voltadas à saúde e ao meio ambiente. III. Razões de decidir 3. A impugnação apresentada pelo Município veiculou matérias já apreciadas e decididas na fase de conhecimento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 525, § 1º, do CPC, motivo pelo qual não foi conhecida, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. 4. A separação dos poderes não impede o Judiciário de impor obrigações à Administração quando se trata da efetivação de direitos fundamentais, como saúde pública e meio ambiente. 5. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente como obstáculo ao cumprimento de obrigações constitucionais, sendo necessária prova da indisponibilidade absoluta de recursos, o que não foi demonstrado pelo Município. 6. O prazo de 360 dias para cumprimento da obrigação não é inovação, mas repetição da sentença transitada em julgado, revelando-se razoável à luz do tempo já decorrido desde o trânsito em julgado da decisão (outubro de 2019). 7. A multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 diários está em conformidade com o art. 537, caput e § 1º, do CPC, considerando a relevância dos bens jurídicos tutelados, a capacidade financeira do ente municipal e o descumprimento reiterado da decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Teses de julgamento: "1. Não cabe impugnação ao cumprimento de sentença fundada em matérias já decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada. 2. A separação dos poderes e a reserva do possível não impedem a imposição judicial de obrigações estatais voltadas à efetivação de direitos fundamentais, como saúde e meio ambiente. 3. É legítima a fixação de multa cominatória e prazo para cumprimento de obrigação de fazer quando expressamente previstos na sentença transitada em julgado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015882-74.2025.8.05.0000, sendo Agravante MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça